Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714370-53.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL FABRÍCIO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 118 CPP. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. 2. Considerando que não é inequívoca a conclusão de que os veículos não interessam ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o deferimento do pedido de restituição, inclusive como fiel depositário. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a restituição dos bens apreendidos, tendo em vista ter comprovado a condição de terceiro de boa-fé e a sua propriedade. Aduz, ainda, que não há provas de que os veículos estivessem vinculados ao objeto da ação penal originária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, ao assentar que “A utilização dos veículos em questão para a prática da referida atividade criminosa ainda está sob apuração em instrução processual, e quanto à utilização dos veículos em questão como instrumentos para a prática delitiva, a autoridade judiciária de origem poderá decidir com clareza e segurança sobre sua destinação.” (Id. 55705789), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “Entende esta Corte que "[a] apreensão dos bens [...] decorre da própria investigação, não havendo possibilidade de restituição enquanto não afastada a ocorrência de crime"” (AgRg no AREsp n. 2.027.487/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Nesse sentido é o AREsp n. 2.571.083, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2024. Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003